Tribunal: TJES
Processo: 5043365-11.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043365-11.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDETE DOS SANTOS XAVIER
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que é viúva de José Roberto Gasparini Xavier, servidor público do Município de Vitória, falecido em 09/05/2023, data em que a requerente passou a receber o benefício de pensão por morte. Aduz que aufere 50% (cinquenta por cento) da remuneração, portanto, pugna seja o recorrido seja condenado ao pagamento de 100% (cem por cento) da pensão, observando-se a última remuneração do segurado na data de seu falecimento.

A sentença (ID 15033521) julgou o feito sem resolução do mérito em razão da litispendência, sob o seguinte fundamento:

“Considerando que a ação tombada sob o nº 5010009-25.2024.8.08.0024, e não obstante a argumentação da autora, discute a legalidade da fixação do benefício de pensão por morte da requerente, e que a presente ação busca, em última análise, a revisão do mesmo benefício sob um fundamento diverso (o percentual integral da última remuneração), entendo que há uma repetição de ações que possuem a mesma causa de pedir remota – a correta fixação da pensão por morte – e visam, ainda que por vias distintas, um pronunciamento judicial sobre a adequação do mesmo benefício.”

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 15033523), pretendendo a reforma da r. Sentença, a fim de que seja julgado o mérito, com a procedência da demanda.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Compulsando os autos, verifico que a presente ação, ajuizada em 17/10/2024, pretendia a revisão do benefício previdenciário, para sua concessão no patamar de 100%.

Ocorre que tramita ação, tombada sob o nº 5010009-25.2024.8.08.0024, a qual possui o mesmo objeto (legalidade da fixação do benefício de pensão por morte da requerente), conforme destacado na sentença recorrida, cujos fundamentos deixo de reproduzir para evitar repetições desnecessárias.

Destaco, todavia, que a ação mencionada já foi sentenciada, tendo seus pedidos sido julgados improcedentes.

Assim, considerando que as duas ações versam sobre adequaçã
o do mesmo benefício, com o correto recebimento do valor devido, entendo que a sentença deve ser mantida, nos termos do art. 485, V do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)